Tribunal: TJDFT
Processo: 0701110-34.2018.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. AUTONOMIA. ABSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. EMBARGOS À MONITÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO. VALIDADE. ÔNUS DA PROVA.
1. A ação monitória tem como característica principal a oportunidade concedida ao credor de, munido de uma prova literal representativa de seu crédito, abreviar o procedimento para a obtenção de um título executivo.
2. A nota promissória é título de crédito extrajudicial dotado de autonomia e abstração. Não necessita de comprovação da validade do negócio jurídico que lhe deu origem para ser executada, porquanto representa a promessa de pagamento nela consignada.
3. No caso de ausência de circulação da nota promissória, embora seja possível a mitigação dos princípios da autonomia e da abstração para afastar a exigibilidade do título, é necessário que o devedor apresente prova irrefutável e incisiva sobre a ausência da relação jurídica.
4. No caso dos autos, a curadoria de ausentes, representando a devedora, não comprovou a existência de qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do credor.
5. Apelação desprovida.